Tribunal: TJES
Processo: 5001349-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001349-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CÉSAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
.
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO RESULTADO DE MORTE
.
PRELIMINAR
EM CONTRARRAZÕES
.
PRECLUSÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO
. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
Preliminar
de
preclusão temporal
:
O pleito do recurso de agravo se identifica em sua totalidade com o que a defesa requereu anteriormente em manifestação já apreciada pelo juízo de execução.

2. Na espécie, o agravante pretende rediscutir matéria que já foi objeto de apreciação prévia pelo Juízo de Execução, razão pela qual é inviável a rediscussão da matéria, diante da configuração do fenômeno da preclusão.

3
. Recurso
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001349-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CÉSAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CÉSAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO
em face da r. Decisão (Id. 7216429, pp. 44/45), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001550-08.2013.8.08.0024, por meio da qual foi indeferida a retificação da fração para fins de progressão de regime, mantendo-se o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Nas razões recursais (Id. 7200551, pp. 27/45), a d. Defesa requer a incidência do percentual de 2/5 (dois quintos) da pena, para fins de progressão de regime, sob o argumento de que o reeducando não é reincidente específico em crime hediondo, devendo ser aplicada, então, a regra prevista no revogado art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, por entender ser regra mais benéfica.

Nas contrarrazões recursais prestadas pelo
Parquet
Estadual, foi trazida a questão preliminar da preclusão da matéria impugnada, uma vez que esta já foi analisada por meio da decisão inserta no mov. 57.1, do SEEU, proferida em 17/9/2021, e a defesa, de seu turno, quedou-se inerte.

Destarte, veja-se o que consta nos pedidos das razões ao presente agravo em execução penal:

“B) Seja retificada a fração de 50% para 2/5 (dois quintos) referente a ação penal n° 0011216-35.2014.8.08.0012; tendo em vista que a primeira porcentagem (50%) sobreveio para prejuízo do agravante.”

Paralelamente, confira-se trecho do relatório da decisão de mov. 57.1:

“Em síntese, o Ministério Público requer a aplicação de 50% no atestado de pena do apenado, sob a alegação de que trata-se de reincidente genérico com condenação por crime hediondo com resultado morte. Contrapondo, a
Defesa requer seja mantida a fração de 2/5 como requisito objetivo para a progressão, sob o argumento de que o apenado não é reincidente específico em crime hediondo
e o fato pelo qual foi condenado é anterior à alteração legislativa.”

Ao seu turno, confira-se o que fora consignado na mesma decisão:

“Pelas informações acima, percebe-se que houve nova condenação por crime hediondo com resultado morte, quando o apenado já possuía condenação anterior, mas por crime comum, sendo, portanto,
reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte.

Assim, considerando que a Quinta e Sexta Turmas do STJ, pacificaram o entendimento que se encontrava dissonante, para fazer valer a aplicação do percentual de
50%
previsto no inciso VI, para os casos de apenados condenados por crime hediondo com resultado morte que ostentam a condição de reincidente genérico, visando à uniformização de entendimento, este Juízo se renderá ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, passando a aplicar o novel entendimento aos processos de execução em tramitação nesta Vara.

POR TODO O EXPOSTO

REGISTRO
a reincidência genérica devidamente reconhecida em sentença condenatória, a qual deverá incidir sobre todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.

Nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984,
DEFIRO
o pedido do Ministério Público, para
RETIFICAR
o percentual necessário para progressão para 50% pois se trata de apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, conforme fundamentação retro.”

Percebe-se, nesse contexto, que a decisão acima destacada está em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o órgão ministerial ainda sinaliza a respeito da intimação e da leitura da decisão não impugnada em seu inteiro teor por parte da defesa técnica, nas respectivas datas de 20/9/2021 e 01/10/2021, de forma que a inércia da parte agravante, no que tange à matéria decidida no transcurso do prazo de 05 dias, conferido pelo art. 197, da Lei de Execuções Penais, caracterizou-se como preclusão temporal.

Em suma, verifica-se que o agravante pretende rediscutir matéria que já foi objeto de apreciação prévia pelo Juízo de Execução, razão pela qual é inviável a rediscussão da matéria diante da configuração do fenômeno da preclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada, de forma que NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução Penal interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)